Tribunal: STF
Processo: AI 318866
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração examinados como agravo
regimental. 2. Agravo de instrumento. Traslado incompleto. 3. As
peças a comporem o traslado no agravo de instrumento devem ser
apresentadas até o término do prazo para sua interposição. 4. Não é
possível considerar documento, tido pela jurisprudência do STF, qual
ressalta da decisão agravada, como necessário à formação do agravo
de instrumento, apresentado incompleto ou fora do prazo para a
interposição do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.